Tribunal: TJMT
Processo: 1014262-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1014262-91.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: ONEZINO DOS SANTOS
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Onezino dos Santos, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que lhe concedeu a segurança para determinar a sua nomeação no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Atendimento - PCD, para o Município de Tangará da Serra/MT, nos termos do voto da Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro.
Intimado, o Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão quedou-se inerte, consoante certificado no Id. 89926481. Por sua vez, intimado para requerer o que entender de direito o Exequente comunica o cumprimento da decisão, tendo sido publicada a sua nomeação no Diário Oficial do Estado de N. 28.021, de 16 de junho de 2021.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.